Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Execução penal. Crime doloso. Falta grave. Prescrição. Novo marco para concessão de benefícios. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que, em razão de condenação superveniente, unificou as penas, reconheceu a prescrição da falta grave e alterou a data-base para concessão de novos benefícios (data do último crime).
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possiblidade de alterar a data-base para concessão de novos benefícios, ainda que reconhecida a prescrição da falta disciplinar de natureza grave.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ, no julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios” (Tema 1.006). Ficou estabelecido que, cometido crime durante a execução da pena e reconhecida falta disciplinar grave, incidindo efeitos sobre a execução, o trânsito em julgado da condenação não pode ser novamente utilizado, pena de bis in idem.
4. Cometido crime doloso no curso da execução, mas reconhecida a prescrição da falta grave, em que afastados os efeitos negativos no cumprimento da pena, admite-se seja fixada nova data-base para concessão de benefícios, não havendo dupla punição pelo mesmo fato.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52, 111, 112 e 118.
Jurisprudências relevantes citadas: Tema 1.006 do e. STJ.TJDFT, Acórdão 2014384, 0719718-96.2025.8.07.0000, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025; Acórdão 2017492, 0718572-20.2025.8.07.0000, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; Acórdão 2007568, 0712948-87.2025.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025.